Tribunal: TJDFT
Processo: 0012579-69.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012579-69.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DA BAHIA AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a inaplicabilidade do enunciado 284, da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos da decisão colegiada vergastada foram rebatidos e que realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19892986, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/ DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026